Tribunal: TJSP
Processo: 2226895-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Deferimento de adjudicação de quatro imóveis. Efeito suspensivo. Inexistência. Embargos à execução que foram julgados improcedentes, o que revoga o efeito suspensivo anteriormente concedido. Dos quatro imóveis adjudicados, dois não foram previamente avaliados e outros dois o foram há mais de quatro anos. Necessidade de atual avaliação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Deferimento de adjudicação de quatro imóveis. Efeito suspensivo. Inexistência. Embargos à execução que foram julgados improcedentes, o que revoga o efeito suspensivo anteriormente concedido. Dos quatro imóveis adjudicados, dois não foram previamente avaliados e outros dois o foram há mais de quatro anos. Necessidade de atual avaliação de todos estes imóveis antes do deferimento de sua adjudicação. Inteligência do artigo 876, do CPC.
Recurso parcialmente provido.